Tribunal: TJMT
Processo: 1005617-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005617-09.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Agravante: Banco Pan S.A.
Agravada: Raimunda Pereira do Nascimento.
E M E N T A
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – PROIBIÇÃO DE RETIRADA DO BEM DA COMARCA – PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme a jurisprudência dominante deste Egrégio e demais tribunais pátrios, é sabido que o credor adquire a posse plena do bem apreendido somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, a contar depois da citação.
D E C I S Ã O
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco do Brasil S.A., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Raimunda Pereira do Nascimento, deferiu a liminar constando a proibição da instituição financeira de retirar o bem da comarca.
Inconformado, o agravante pugna pela reforma da decisão, para que seja autorizado a remover o bem tão logo escoado o prazo para purgação da mora.
A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 85098985).
A agravada deixou de apresentar contraminuta.
É o relatório.
Decido.
A questão não é de difícil elucidação e, conforme a jurisprudência dominante deste Egrégio e demais tribunais pátrios, é sabido que o credor adquire a posse plena do bem apreendido após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, a contar depois da citação.
Isso porque o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69 dispõe que “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”, e o §2o do artigo em referência diz que, no mesmo prazo, “o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.
Conforme se depreende, ao devedor é garantida a faculdade de pagar a integralidade da dívida nos cinco dias seguintes à retomada do bem alienado pelo credor fiduciário. Por consequência, inconveniente admitir-se a retirada do bem para comarca diversa até a certificação do decurso do prazo para pagar a dívida.
Neste sentido, colaciono:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA - PROIBIÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO APREENDIDO DA COMARCA NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Antes de autorizar a alienação do veículo ou mesmo a retirada do bem da comarca, deve ser oportunizado ao devedor efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente, no prazo concedido pela legislação pertinente para a purgação da mora”. (TJMT, Rai n. 1014093-07.2019, 3a Câm. de Direito Privado, Desa. Rela. Antonia Siqueira Goncalves, j. 19.02.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. REMOÇÃO DO VEÍCULO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO.
Deferida a liminar nos autos da Ação de Busca e Apreensão, não há óbice à remoção do veículo pelo credor fiduciário, porém apenas depois de transcorrido o prazo para purga da mora, previsto no artigo 3o, §§1o e 2o, do DL 911/69”. (TJRS, Rai n. 70077563005, 13a Câm. Cível, Desa. Rela. Elisabete Correa Hoeveler, j. 28.06.18).
Deste modo, a proibição de retirada do bem da comarca deve ser mantida até a finalização do prazo de purgação da mora.
Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, com fundamento no art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC, mantendo incólume os fundamentos do decisum objurgado.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator